Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727688-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOHNNY SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O O presente recurso não reúne condições de procedibilidade. Com efeito, a insurgência da agravante é voltada contra a decisão que não concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial. No entanto, infere-se do ato agravado que o feito fora convertido em ação de execução, acolhendo o pedido da própria parte autora, ora agravante, e determinando, na sequência, a emenda da inicial para indicar o endereço correto do executado (ID 99458555). Há, portanto, nítida ofensa ao princípio da dialeticidade. No que tange à irresignação pela determinação de emenda à inicial, a parte conformou-se, atendendo ao comando judicial (ID 101399596), o que leva à prejudicialidade do recurso neste ponto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 16:52:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator